Tribunal: TJMT
Processo: 1039979-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039979-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (AGRAVANTE), MARINA SCAFF FERRO SCHWABE - CPF: 053.288.111-78 (AGRAVADO), MONICA SCAFF FERRO SCHWABE - CPF: 053.288.461-25 (AGRAVADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito constitucional. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Medidas executivas atípicas. Expedição de ofícios a órgãos públicos e condomínio. Lei geral de proteção de dados. Prova diabólica. Contradição na fundamentação. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para localização de bens e créditos em nome da executada, no curso de cumprimento de sentença envolvendo dívida superior a um milhão de reais decorrente de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se é legítima a expedição de ofícios a entidades públicas e privadas sem prévia negativa administrativa, diante das restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados; (
ii
) se a exigência de busca administrativa representa imposição de prova impossível (prova diabólica); (
iii
) se há contradição na decisão agravada por deferir medida mais gravosa e indeferir medida menos invasiva com base nos mesmos elementos probatórios; e (
iv
) se a negativa judicial compromete o regular andamento da execução e pode acarretar prescrição intercorrente indevida.

III. Razões de decidir

3. A efetividade da execução justifica a adoção de medidas executivas atípicas diante da frustração dos meios ordinários (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), nos termos do art. 139, IV, do CPC.

4. A LGPD (art. 7o) veda o compartilhamento de dados pessoais e financeiros por entidades públicas e privadas sem ordem judicial, tornando inexigível a prévia tentativa administrativa, sob pena de prova diabólica.

5. A decisão agravada incorreu em contradição ao deferir medida gravosa (penhora com uso de força) com base nos mesmos indícios que reputou insuficientes para justificar medida menos invasiva (expedição de ofícios
).

6.
A recusa judicial à expedição de ofícios inviabiliza a obtenção de informações indispensáveis à localização de bens ocultos, comprometendo o regular andamento da execução e expondo o exequente ao risco de paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis. Tal situação, não decorrente de sua inércia, mas sim de impedimento judicial, pode culminar, indevidamente, no reconhecimento da prescrição intercorrente, em ofensa à garantia de efetividade da tutela jurisdicional e à autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a expedição dos ofícios pleiteados.

Tese de julgamento
: "1. A exigência de busca administrativa prévia para obtenção de dados protegidos pela LGPD configura prova diabólica, sendo legítima a expedição de ofícios com base em ordem judicial no exercício regular do direito de execução. 2. A contradição entre o deferimento de medida mais gravosa e o indeferimento de medida menos invasiva, com base nos mesmos elementos de prova, torna a decisão nula por falta de fundamentação coerente."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 6o, 139, IV, 489, § 1o, II, e 797; L. 13.709/2018 (LGPD), art. 7o, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 978.084/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 11.3.2025, DJEN 19.3.2025; STJ, Súmula 106; TJMT, AC 1000408-50.2020.8.11.0079, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres

componentes

desta
Câmara
Cível
:

Trata
-se de
Agravo
de
Instrumento

interposto

por

Agrícola
Alvorada
S.A
. contra
decisão

interlocutória

proferida

pelo

Juízo
da 3a Vara
Cível
da Comarca de Primavera do Leste/MT,
nos
autos do
Cumprimento
de
Sentença
n. 1001309-76.2022.8.11.0037,
que

tramita

em

desfavor
de Marina
Scaff
Ferro
Schwabe
e
Mônica

Scaff
Ferro
Schwabe
,
indeferindo
“
os

pedidos
de
expedição
de
ofícios

às

empresas
Bayer S.A.,
Climate

FieldView
,
Conselhos

de
Arquitetura
e
Urbanismo
(CAU/MT e CAU/SP),
Prefeituras

Municipais
e à
administração
do
Condomínio
Villa Jardim (
itens
"a" a "f" da
petição
de id. 204431850).”

A

agravante
,
nas

razões

recursais

(ID

328233397)
,
sustenta

que a decisão impõe prova diabólica ao exigir busca administrativa previamente vedada pela LGPD (art. 7o, Lei n. 13.709/2018), pois os órgãos de classe, Prefeituras e administração de condomínio não podem legalmente fornecer dados pessoais e financeiros a terceiros sem ordem judicia
l.

Além disso,
regista
que há flagrante contradição na fundamentação (art. 489, § 1o, II, CPC), pois o magistrado reconheceu "indícios robustos" para deferir medida mais gravosa (penhora com uso de força), mas considerou os mesmos elementos insuficientes para medida menos invasiva (expedição de ofícios)
.

Por fim, aduz

que
o esgotamento dos meios executivos típicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) e os indícios de ocultação patrimonial impõem o dever funcional de adotar medidas atípicas (
arts
. 4o, 6o, 139, IV e 797, CPC), sendo a expedição de ofícios medida necessária para alcançar patrimônio deliberadamente desviado dos sistemas convencionais.

Em
razão

disso
,
r
equer
a
concessão
de
antecipação
da tutela
recursal
para
determinar

a

imediata

expedição
dos
ofícios

indeferidos
e,
ao
final, o
conhecimento
e total
provimento
do
agravo
de
instrumento
para
reformar

integralmente
a
decisão

agravada
.

Por
decisão

monocrática

proferida

por

este
Relator (ID 331029377),
foi

deferida
a
antecipação
da tutela
recursal
,
determinando
-se
ao

Juízo
de
origem
a
imediata

expedição
dos
ofícios

aos

Conselhos
de
Arquitetura
e
Urbanismo
(CAU/MT e CAU/SP),
às

Prefeituras

Municipais
de Cuiabá, Nova
Mutum
e São Paulo, e à
Administração
do
Condomínio
Villa Jardim, no
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas.

As agravadas, regularmente intimadas, não apresentaram contraminuta.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

I- Da admissibilidade

De início, observa-se que o recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a órgãos de classe (CAU/MT e CAU/SP), Prefeituras Municipais e administração de condomínio para localização de contratos, projetos e créditos a receber em nome da executada, ainda que sem prévia tentativa administrativa pelo credor, considerando-se as barreiras impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados e o esgotamento dos meios executivos típicos.

O pedido recursal merece integral acolhimento.

II – Da efetividade da execução e do dever de cooperação judicial

De início, apenas para contextualizar, salienta-se que o processo de origem versa sobre cumprimento de sentença visando à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais fixados em sentença transitada em julgado, cujo débito atualizado perfaz o montante de R$ 1.168.211,01 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, duzentos e onze reais e um centavo).

Após o decurso do prazo para pagamento voluntário, a agravante iniciou os atos executivos requerendo a utilização dos sistemas conveniados. Todavia, as medidas ordinárias restaram absolutamente frustradas: as buscas via SISBAJUD resultaram no bloqueio de valores irrisórios, a pesquisa RENAJUD não localizou veículos em nome das executadas, e a consulta INFOJUD revelou grave incompatibilidade patrimonial, demonstrando que as executadas possuem rendimentos milionários advindos de atividade rural, mas declaram patrimônio ínfimo.

Diante dos indícios de ocultação e blindagem patrimonial, somados ao elevado padrão de vida da executada Mônica Scaff Ferro Schwabe, a agravante peticionou requerendo a adoção de medidas executivas atípicas para localizar o patrimônio oculto, consistentes em: (i) expedição de mandado de constatação e penhora de bens suntuosos na residência/escritório da agravada; e (ii) expedição de ofícios aos órgãos de classe (CAU/MT e CAU/SP), Prefeituras Municipais (Cuiabá, Nova Mutum e São Paulo) e à Administração do Condomínio Villa Jardim para identificar contratos e créditos a receber.

O Juízo de origem proferiu decisão que, de forma contraditória, deferiu o pedido de penhora de bens suntuosos por reconhecer expressamente os "indícios robustos de que a executada possui bens que extrapolam o necessário para uma existência digna", mas indeferiu o pedido de expedição dos ofícios sob o fundamento de que o ônus da busca é do credor, que as informações "podem ser obtidas por requerimento administrativo direto" e que a intervenção judicial só caberia após "demonstrada a recusa injustificada", classificando o pleito como "indevida prospecção patrimonial".

E, como é sabido, o processo de execução rege-se pelo postulado da efetividade, devendo o Estado-Juiz adotar todas as medidas necessárias e adequadas à satisfação do crédito do exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil: "Art. 797. Realizam-se no interesse do credor e sob a responsabilidade do exequente as alienações, as adjudicações, as remições e outros atos expropriatórios."

A norma processual consagra o interesse preponderante do credor na condução da atividade executiva, corolário lógico do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e da garantia fundamental de acesso à ordem jurídica justa.

A par disso, o Código de Processo Civil, em sua dimensão colaborativa e cooperativa, impõe a todos os sujeitos processuais – inclusive e especialmente ao juiz – o dever de cooperação para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o). O o princípio da cooperação impõe ao magistrado deveres de esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio, transformando-o em agente ativo na busca da tutela jurisdicional efetiva.

Nesse contexto, o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz amplos poderes executivos, autorizando-o a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Trata-se de norma de textura aberta, que consagra o sistema de atipicidade dos meios executivos, permitindo ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, adotar medidas não expressamente previstas em lei, desde que necessárias, adequadas e proporcionais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que [...]com o objetivo de buscar a efetividade do processo executivo, em tese, é lícita e possível a adoção da medida executiva indireta [...] (HC n. 978.084/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que a agravante adotou todas as medidas executivas típicas disponibilizadas pelo sistema processual: (i) intimou as devedoras para pagamento voluntário, sem êxito; (ii) requereu e obteve buscas via SISBAJUD, que resultaram em bloqueio de valores irrisórios; (iii) solicitou pesquisa via RENAJUD, que não localizou veículos em nome das executadas; e (iv) promoveu consulta ao INFOJUD, que revelou incompatibilidade patrimonial alarmante.

Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a dificuldade do credor em localizar bens passíveis de penhora pelos meios tradicionais, justificando plenamente a adoção de medidas alternativas, notadamente a expedição de ofícios aos órgãos e entidades que detêm informações sobre a atividade profissional e patrimonial da executada.

III – Da Lei Geral de Proteção de Dados e da impossibilidade jurídica de acesso administrativo direto: a prova diabólica

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da expedição de ofícios sob o argumento de que "o ônus da busca é do credor" e que "as informações podem ser obtidas por requerimento administrativo direto", cabendo a intervenção judicial apenas após "demonstrada a recusa injustificada" dos órgãos e entidades.

Data venia, tal exigência revela profundo equívoco jurídico, pois ignora solenemente a vigência da Lei n. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece regime jurídico rigoroso para o tratamento de dados pessoais, incluindo seu compartilhamento com terceiros.

Com efeito, as informações objeto dos ofícios pleiteados – contratos de prestação de serviços de arquitetura, Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), projetos ativos, e valores a receber – são inequivocamente dados pessoais, financeiros e contratuais da executada Mônica Scaff Ferro Schwabe, submetidos ao regime de proteção da LGPD.

O art. 7o da LGPD estabelece taxativamente as hipóteses em que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado, sendo as seguintes as pertinentes ao caso concreto: "Art. 7o O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: [...] II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; [...] VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem)."

Da exegese do dispositivo, extrai-se conclusão inexorável: nem os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MT e CAU/SP), nem as Prefeituras Municipais, nem a administração de condomínio privado podem, legalmente, franquear o acesso de dados pessoais e financeiros de seus cadastrados ou administrados a terceiros particulares mediante simples requerimento administrativo.

O fornecimento de tais informações somente se legitima quando amparado em base legal, notadamente em ordem judicial, que se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 7o da LGPD ("exercício regular de direitos em processo judicial"). Sem determinação judicial, os órgãos e entidades não apenas podem, mas devem negar o acesso às informações, sob pena de violação à LGPD e sujeição às sanções administrativas previstas nos arts. 52 e seguintes da referida lei.

A LGPD estabeleceu um sistema de proteção baseado no princípio da legalidade estrita, de modo que qualquer tratamento de dados pessoais deve estar amparado em uma das hipóteses legais de forma expressa e inequívoca.

Destarte, ao exigir que o credor primeiro busque as informações pela via administrativa – que é legalmente vedada pela LGPD – para só então, após comprovar uma "recusa", pleitear a intervenção judicial, a decisão agravada impôs aos exequentes uma clássica prova diabólica (probatio diabolica), caracterizada pela exigência de demonstração de fato cuja produção é, na prática e no direito, impossível.

Além disso, a distribuição do ônus da prova não pode impor à parte a produção de prova impossível, negativa ou extremamente difícil, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça e o direito à tutela jurisdicional efetiva. Nesses casos, opera-se a inversão do ônus probatório ou a dispensa da prova, evitando-se a chamada prova diabólica.

No caso concreto, a impossibilidade não é meramente fática, mas sim jurídica: os órgãos e entidades não têm o direito de atender ao pedido administrativo do credor, de modo que a eventual "recusa" não seria "injustificada", mas sim o estrito e rigoroso cumprimento de um dever legal de sigilo e proteção de dados imposto pela LGPD.

Criar-se-ia, portanto, um ciclo inexequível e juridicamente absurdo: (i) exigir que o credor faça pedido administrativo que ele não tem o direito de fazer; (ii) ignorar que o terceiro não tem o direito de atender tal pedido; e (iii) condicionar a intervenção judicial à prova de uma recusa que seria, em verdade, cumprimento da lei.

Dessa forma, a única via juridicamente viável e legalmente adequada para a obtenção das informações é precisamente a ordem judicial, que constitui base legal expressa na LGPD (art. 7o, VI) e harmoniza o direito do credor à efetividade da execução com o dever de proteção de dados imposto aos órgãos e entidades pela legislação específica.

IV – Da flagrante contradição na fundamentação da decisão agravada: violação ao art. 489, § 1o, II, do CPC

Ademais, a decisão agravada padece de vício de fundamentação por manifesta contradição interna.

Com efeito, o Juízo a quo, ao analisar os dois pedidos formulados pela agravante na mesma petição: (i) expedição de mandado de constatação e penhora de bens suntuosos; e (ii) expedição de ofícios aos órgãos e entidades, utilizou dois pesos e duas medidas radicalmente opostos para avaliar o mesmo conjunto probatório.

Ao examinar o pedido de expedição do mandado de constatação, o magistrado DEFERIU a medida, que é extremamente gravosa, pois autoriza o uso de força policial, arrombamento e ingresso forçado no escritório profissional da executada, sob o fundamento expresso de que as provas (fotos das redes sociais, informações sobre padrão de vida, dados do INFOJUD) constituem "indícios robustos de que a executada possui bens que extrapolam o necessário para uma existência digna".

Contudo, ao apreciar o pedido de expedição de ofícios – medida infinitamente menos invasiva, que não envolve qualquer coerção física ou violação de domicílio, limitando-se à requisição de informações documentais –, o mesmo magistrado INDEFERIU o pleito, tratando os mesmos indícios como meras "suposições" e classificando o pedido como "indevida prospecção patrimonial".

A contradição é manifesta e inaceitável sob qualquer ângulo de análise. Há evidente ausência de coerência lógica interna na decisão, que utiliza standards probatórios diametralmente opostos para situações análogas, aplicando critério de gravidade inversamente proporcional à invasividade das medidas.

A contradição apontada não constitui mera inconsistência retórica ou estilística, mas sim vício de fundamentação que fulmina de nulidade o ato decisório. Ao atribuir pesos absolutamente distintos aos mesmos elementos de prova, o juízo de origem proferiu decisão cindida, desprovida de coerência lógica e, portanto, arbitrária.

Destarte, a reforma do capítulo da decisão que indeferiu a expedição dos ofícios é medida que se impõe não apenas por razões de mérito substantivo, mas também – e principalmente – por força do dever de coerência e racionalidade que deve permear toda decisão judicial, sob pena de configuração de nulidade insanável.

V – Do risco concreto de prescrição intercorrente e violação à coisa julgada

A agravante alega, ainda, que “decisão agravada, ao indeferir o pedido de expedição de ofícios, gera um risco concreto e fatal ao processo”.

Como bem demonstrado nos autos, o Juízo a quo, embora tenha deferido a medida de constatação e penhora de bens suntuosos no escritório/residência da executada, tal diligência, por sua própria natureza e alcance limitado, não será suficiente para garantir a satisfação integral do crédito exequendo, que totaliza R$ 1.168.211,01 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, duzentos e onze reais e um centavo).

Com efeito, tratando-se de constatação no ambiente profissional, o máximo que se poderá encontrar são bens de natureza decorativa ou funcional (lustres, espelhos, mobiliário, objetos de decoração de alto valor), que, ainda que valiosos, dificilmente alcançarão montante suficiente para solver a dívida milionária.

Ao negar a expedição dos ofícios, o juízo de origem retira dos credores a única ferramenta verdadeiramente eficaz para obter as informações necessárias sobre contratos de arquitetura em andamento, projetos ativos, ARTs registradas e, principalmente, créditos a receber de clientes, que constituem o patrimônio efetivo e líquido da executada arquiteta.

Sem acesso a tais informações – juridicamente bloqueadas pela decisão agravada –, os exequentes não terão como indicar novos bens à penhora, sendo forçados a uma inércia que não lhes pertence, mas que decorre de obstáculo criado pela própria decisão judicial.

Essa paralisia processual, causada não por desídia ou negligência do credor, mas por impedimento judicial, conduzirá inevitavelmente à suspensão do processo executivo nos termos do art. 921, III, do CPC: "Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não forem encontrados bens penhoráveis."

O que releva destacar é que o prazo prescricional não flui quando a paralisação do processo decorre de ausência de bens penhoráveis, desde que o credor não tenha sido negligente em realizar as diligências que lhe competiam. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL. DEMORA DECORRENTE DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de ocorrência da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 5o c/c art. 487, II).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se restou caracterizada a inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) se é possível iniciar a contagem do prazo prescricional sem despacho formal de suspensão do processo, conforme exige o art. 921, § 1o, do CPC; (iii) se a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.195/2021 poderia retroagir para atingir atos processuais anteriores à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, combinado com o art. 44 da L. n. 10.931/2004 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

4. A prescrição intercorrente exige a inércia da parte exequente após a suspensão formal do processo, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A atuação diligente do credor ao longo do processo, por meio de reiterados requerimentos de localização do devedor e de bens penhoráveis, afasta a caracterização da inércia.

6. A paralisação do feito decorreu de atrasos imputáveis à máquina judiciária, situação que atrai a incidência analógica da Súmula 106 do STJ.

7. A ausência de despacho formal suspendendo o processo inviabiliza o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

8. É indevida a aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, para fatos ocorridos antes de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente após suspensão formal do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. 2. A paralisação processual decorrente dos mecanismos da justiça não pode ser imputada à parte, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ. 3. É indevida a aplicação retroativa do art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, para fatos processuais anteriores à sua vigência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o; 487, II; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, AC 1000408-50.2020.8.11.0079, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23.09.2025; TJMT, AC 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025.

(N.U 0005457-36.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026)

No caso concreto, a eventual "paralisação" não decorrerá de negligência ou inércia dos exequentes, mas sim da impossibilidade jurídica de agir causada pela própria decisão judicial que vedou o acesso às informações indispensáveis à localização do patrimônio oculto.

Portanto, a reforma da decisão agravada impõe-se também como medida de caráter preventivo e essencial para evitar o fracasso anunciado da execução e garantir que o processo possa, de fato, buscar a satisfação do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, em vez de caminhar para uma extinção injusta, formalista e violadora da garantia constitucional da coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão agravada, determinando ao Juízo de origem que proceda à imediata expedição dos ofícios aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MT e CAU/SP), às Prefeituras Municipais de Cuiabá, Nova Mutum e São Paulo, e à Administração do Condomínio Villa Jardim, para que informem sobre a existência de contratos, projetos, Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e quaisquer créditos a receber em nome da executada Mônica Scaff Ferro Schwabe, como medida de justiça e efetividade da execução.

CONFIRMO, em todos os seus termos, a decisão monocrática que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026